Tribunal: STF
Processo: HC 104099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Inicial indeferida liminarmente, em razão do enunciado da Súmula nº 691/STF. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada no recurso interposto. Incidência da Súmula nº 287/STF. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental não provido.